Tribunal: TJDFT
Processo: 0716512-58.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARTE RÉ CLÍNICA ODONTOLÓGICA. ALEGAÇÃO DE ERRO ODONTOLÓGICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ALEGAÇÃO DE ERRO DECORRENTE DE ATO PRIVATIVO DE ODONTÓLOGO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Os pontos controvertidos definidos na decisão de saneamento e organização do processos são de ordem técnica, erro odontológico, o que desafia a produção de prova pericial e não testemunhal, de modo que acertado o indeferimento da prova oral, porquanto dispensável para a solução do caso. Alegação de cerceamento de defesa rejeitada.
2. “1. No tocante à responsabilidade civil de entidades hospitalares e clínicas, esta Corte de Justiça firmou orientação de que: "(i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (artigo 14, caput, do CDC); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (artigo 14, § 4o, do CDC); e (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6o, inciso VIII, do CDC)" (REsp 1.145.728/MG, Rel. p/ acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/06/2011, DJe de 08/09/2011).” (AgInt no AREsp n. 1.595.158/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/5/2020, DJe de 1/6/2020).
3. No caso, subsiste dúvida quanto à alegada falha na execução do serviço por parte de preposto da clínica ré nos termos alegados na petição inicial, do que decorre a conclusão, já que indeferida a inversão do ônus da prova, de a autora não ter se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, qual seja, a culpa na execução de tal serviço. Não comprovada a alegada falha na execução do serviço prestado por preposto da ré, não há que se falar em ato ilícito, insubsistente a pretensão de condenação ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, o que importa a reforma integral da sentença.
4. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e provido.